Tribunal: TJDFT
Processo: 0014072-21.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014072-21.2017.8.07.0003 RECORRENTE: KELSON LIMA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS E FURTO SIMPLES. AUTORIA. PROVAS. QUALIFICADORA DA DESTREZA. Conjunto probatório que confirma a materialidade e a autoria dos dois crimes de furto qualificado e de um crime de furto simples. O acusado estava no mesmo ônibus em que as vítimas e foi preso na posse dos celulares furtados das três. Configurada a qualificadora da destreza no crime de furto, quando o acusado, de forma dissimulada, abre a bolsa da vítima e subtrai-lhe os bens, sem que ela perceba, de plano, indicando especial habilidade do agente na prática do crime. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a inaplicabilidade da qualificadora da destreza no crime de furto (155, § 4o, inciso II, do Código Penal), sob o argumento de que o simples fato de as vítimas não terem percebido que alguém colocou a mão em suas bolsas e lhes subtraiu os pertences não é apto a caracterizar a mencionada qualificadora. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome da DEFENSORIA PÚBLICA, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico (ID 23467885). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005